Tribunal: TJDFT
Processo: 0040870-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040870-30.2014.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, NORMA MONTEIRO DE MAGALHÃES E OUTROS RECORRIDOS: OS MESMOS DESPACHO Considerando a ausência de manifestação expressa de ELIANA COSTA DUARTE E OUTROS sobre eventual interesse em aderir ou não acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 15832881), encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o processo nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031